Tribunal: TJDFT
Processo: 0709109-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO PARA UNIFICAR TODOS OS CRIMES.
1. Os depoimentos das vítimas e da testemunha, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o roubo, não deixando dúvidas quanto à participação dos réus na empreitada criminosa, estando os relatos corroborados, ainda, pelo estado de flagrância e pelos bens apreendidos em posse de um dos acusados e no perímetro do local em que foram encontrados os autores, todos pertencentes às vítimas.
2. Para configuração do crime de corrupção de menor, de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, em concurso de pessoas, e do crime de corrupção de menor, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. Tendo sido os crimes de roubo e de corrupção de menor praticados mediante uma só ação e sem desígnios autônomos, devem as penas ser unificadas pela incidência do concurso formal próprio em relação à totalidade dos crimes.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.